Tribunal: TJDFT
Processo: 0709787-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709787-42.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILMENIA GONCALVES SANTIAGO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte apelante, Wilmenia Gonçalves Santiago, para se manifestar sobre o cabimento do presente recurso, interposto contra decisão interlocutória de ID no 57851899, conforme apontado em preliminar das contrarrazões de ID no 57851909, no prazo legal, a teor do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator .